Tribunal: TJMT
Processo: 1009134-64.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1009134-64.2019.8.11.0041
Recorrente : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Recorrido(a) : MARCOS LEMES DE ARAUJO
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial por deserção (id 56542467).
Aduz a recorrente que “é possível constatar que o recolhimento das custas foi regularmente efetuado, o que, sem dúvidas, anula o caráter deserto do recurso, posto que, no momento correto, qual seja, da apresentação do Recurso, as custas já havia sido recolhidas ao STJ”, no entanto, “sem qualquer justificativa, este E. Tribunal entendeu que o comprovante apresentado não demonstra o efetivo pagamento, o que, indubitavelmente, não merece guarida, posto que o documento apresentado comporta todos os dados necessários a verificação do recolhimento”.
Adiante, pugna pela “RECONSIDERAÇÃO da decisão que inadmitiu o Recurso Especial manejado, posto que a negativa de seguimento baseou-se unicamente em incorreta deserção, que foi devidamente sanada e esclarecida nesta oportunidade, sendo certo que as custas foram recolhidas, devidamente, no momento do protocolo do Recurso (17.08.2020)”.
Pois bem, diante do pedido de reconsideração formulado pela recorrente, certifique-se a tempestividade da manifestação e, após, intime-se a parte recorrida para, querendo, se manifestar. Em seguida, conclusos .
Intimem-se e Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII